Tribunal: TJES
Processo: 0012432-15.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012432-15.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012432-15.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA COM BASE NO CONJUNTO PROBATÓRIO - DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO PENA BASE – NÃO CABIMENTO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. O magistrado de primeira instância aplicou de modo idôneo a pena base, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante, pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV , c/c 29 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

A defesa do apelante requer sua absolvição, alegando, em síntese, que os jurados decidiram contrariamente às provas dos autos, bem como requer a fixação da pena-base imposta ao mesmo, no patamar mínimo legal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial, da Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0012432-15.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: CLEYTON JUNIO RANGEL FONSECA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: JOAO PAULO CHALHUB PELUZIO - ES18229-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

[...] No dia 14 de março de 2020, por volta das 2:30h, na Rua Santa Maria, Bairro Santa Rita, em Vila Velha/ES, acompanhados de Lucas Rodrigues de Souza, vulgo "Zóin ou "Zoio", (falecido — certidão de óbito às fls. 137), os denunciados, com intenção de matar, desferiram disparos de arma de fogo — que portavam sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar- em Wanderson Santos dos Anjos, causando as lesões descritas no laudo de fls. 98, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O motivo do crime foi o fato de que a vítima era vista em companhia de integrantes de facção de traficantes rival daquela a que pertenciam os denunciados.

Para cometer o crime, os denunciados aproximaram-se da vítima, tendo CLEYTON a segurado pela camisa, para que JHONATAN e Lucas nela efetuassem os disparos. A vítima, que caminhava por via pública, conversando com um amigo, sem razão para esperar que pudesse ser atacada, foi, portanto, surpreendida, tendo tido sua defesa dificultada.

Assim, tendo os denunciados, com sua conduta, praticado os delitos tipificados nos arte. 121, § 2°, I e IV, do Código Penal, e 14 da Lei n° 10.826/03 [...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante, condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2°, incisos I e IV , c/c 29 do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos de reclusão, sendo o regime inicial de cumprimento de pena o FECHADO.

Passo à análise dos pedidos.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Subsidiariamente, a defesa requer que, caso o entendimento não seja pela absolvição, que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legal.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto aos crimes ora analisados.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos acusados e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação do apelante.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

[...] QUE conhecia WANDERSON, dizendo “QUE ERA UMA PESSOA GENTE BOA MESMA” QUE ele teria morrido pelo fato de ter ”IDO CURTIR O BAILE LÁ NA ILHA DA CONCEIÇÃO”; QUE o WANDERSON trabalhava e não tinha envolvimento com o tráfico de drogas, QUE ele foi morto somente pelo fato de “ANDAR COMO DEPOENTE E O RICARDO” às vezes; QUE no dia do crime pelo que ficou sabendo o WANDERSON estava no baile, junto com o ALEF, momento em que chegou o “CJ” , o “ZOI” e o “JOTA”, então um “SEGUROU O WANDERSON E OS OUTROS ATIRARAM NELE”; QUE o ALEF conseguiu “FUGIR” no dia; QUE ainda informa que neste mesmo dia ,viu o “CJ” , o “ZOI” e o “JOTA”, passando armado de bicicleta e falando “NÃO QUERO NINGUÉM NA ESQUINA NÃO” ; QUE a pessoa que irá dar mais detalhes deste crime é o ALEF, já que ele estava com WANDERSON no dia em que ele morreu [...] (depoimento de Tiago Monteiro de Oliveira, vulgo “Zezé”, em esfera policial, às fls. 59/61, sendo que ao ser ouvido em juízo, ratificou suas declarações em esfera policial, às fls. 212)

[...] QUE, voltavam para a festa quando no caminho quatro homens saíram de trás de um carro que estava parado na esquina; Que, um deles ficou parado na esquina e os outros três seguiram andando armados em direção ao depoente e a vítima; Que, assim que percebeu que eles estavam armados saiu correndo para um lado e WANDERSON saiu correndo para o outro lado; Que, perguntado se eles falaram alguma coisa respondeu que não; Que, os criminosos caminharam olhando e mirando as armas de fogo em direção a vítima WANDERSON; Que, correu em direção a um beco e declara "Se eles quisessem poderiam ter vindo atrás de mim e me matado porque eu entrei em um beco"; Que, acredita que todos seguram atrás de WANDERSON e ele era o alvo [.. ] Que, perguntado sobre a motivação do crime respondeu "fiquei sabendo por alto que WANDERSON apareceu em um vídeo cortando cabelo dos caras lá de ZP — Zumbi dos Palmares; Que, ouviu dizer que, à época dos fatos, os autores do crime seriam inimigos dos traficantes de Zumbi dos Palmares e achavam que WANDERSON estava envolvido com o tráfico [...] (Depoimento de Aleph Viana Martins, às fls. 107, em esfera policial, sendo que ao ser ouvido em juízo, ratificou suas declarações às fls. 212)

[...] QUE ficou sabendo detalhes do crime; QUE ficou sabendo que o BAIANO estava na casa do ALEF, então chegaram os traficantes da ilha da conceição, o FABRICIO, o JONATHAN, vulgo "TIDINHO", o VICTÓRIO, o "CJ", o RENATINHO, 0 BATIGOL, irmão do RENATINHO, o "JOTA" e mais "DOIS OU TRÊS DA PISTA"; QUE estavam armados o JOTA, o CJ E o RENATINHO, mas quem disparou mesmo foi o "JOTA" e o "CJ"; QUE estas pessoas começaram a acusar o BAIANO de estar fechando com os "INIMIGOS"; QUE então o ALEF entrou na frente e "PEDIU PARA NÃO FAZER NADA COM BAIANO, POIS ELE ESTAVA COM ELE", nesse momento o BAIANO correu e o "JOTA COMEÇOU A ATIRAR NELE"; QUE o BAIANO caiu e o "CJ SE APROXIMOU E DEU UNS DOIS OU TRÊS TIROS NA CARA DELE"; [...] (Depoimento Evandro Cristian de Oliveira, vulgo "2M", às fls. 68/72, sendo que ao ser ouvido em juízo, ratificou suas declarações às fls. 212)

[...] QUE ficou sabendo que os autores do crime seriam a pessoa de "CJ" e o "JOTA", irmão do MENEZES; QUE pelo que ficou sabendo o WANDERSON estava no dia com a pessoa de ALEF; QUE então chegaram no local o "CJ" e o "JOTA"; QUE então o "CJ" segurou o WANDERSON pela camisa e o JOTA começou a atirar nele; QUE o ALEF conseguiu "CORRER, POR ISSO NÃO FOI MORTO"; QUE após cometerem o crime os autores foram embora; QUE o WANDERSON morreu no local; QUE o WANDERSON tinha ido "CURTIR O BAILE LÁ NA ILHA", QUE 0 WANDERSON foi morto pelo fato de "FICAR SEMPRE DO LADO DO DEPOENTE, TIRAR FOTO COM 0 DEPOENTE"; QUE O " CJ" já tinha tentado matar o depoente alguns dias antes; Que os autores do crime têm envolvimento no tráfico de drogas do bairro ilha da Conceição [ ...] Que no dia em que o depoente foi alvejado, o WANDERSON lhe socorreu, e isso pode ter sido a motivação do crime também, já que os autores não gostaram disso; QUE após o crime chegou a conversar com o ALEF, QUE tudo que contou aqui foi o próprio "ALEF" que Ihe disse, mas existem outras pessoas no bairro que também comentam a mesma coisa, QUE as pessoas no bairro, apesar de saberem sobre o crime, mão procuram a policia, pois "TEM MEDO DOS AUTORES" [...] (depoimento de Ricardo Pereira Bicário, vulgo "Orelha", às fls. 45)

Somados aos depoimentos, tem-se ainda o Laudo de Exame Cadavérico às fls. 102/103, o Relatório do Local de Homicídio de fls. 10/20, e o Laudo de Exame em Local de Morte Violenta às fls. 28/40, resta claro a autoria e a materialidade delitiva dos crimes.

Com base nas provas amealhadas, fica inequívoco que a vítima foi assassinada pelo apelante, em razão de estar em companhia de pessoas que eram traficantes de um grupo rival.

Assim, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado pela condenação, eis que a autoria é inconteste.

A defesa do apelante pleiteia, ainda, que, a pena-base que lhe foi imposta seja reduzida ao patamar previsto no mínimo legal, alegando que a pena imposta ao apelante encontra-se desmedida.

Ocorre que, em análise ao édito condenatório, é possível vislumbrar que nem todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao apelante, fazendo com que o magistrado de forma acertada fixasse pena-base além do mínimo legal, usando os dados concretos trazidos nos autos, valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida, bem como do entendimento sedimentado pelo STJ de que apenas uma circunstância judicial negativa é suficiente para elevar a pena-base além do mínimo legal.

Vejamos:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TORTURA-CASTIGO. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. ADOÇÃO DE CRITÉRIO DOSIMÉTRICO ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÁXIMO PREVISTO EM LEI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. O acusado foi condenado pela prática do crime de tortura e corrupção de menores, com pena fixada em 10 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve desproporcionalidade na fixação da pena-base no patamar máximo legal, após a valoração negativa de três circunstâncias judiciais: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. A dosimetria da pena está inserida no juízo de discricionariedade do magistrado, sendo passível de revisão apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

4. A fração de aumento da pena deve ser estabelecida pelo julgador de acordo com as particularidades do caso concreto, não havendo obrigatoriedade de aplicação de uma fração padrão.

5. No caso, a fundamentação do juízo de primeiro grau foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando nenhuma inidoneidade.

6. A jurisprudência permite a fixação da pena-base no máximo legal, mesmo com apenas uma circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação idônea.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena está sujeita ao juízo de discricionariedade do magistrado, revisável apenas em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. 2. A fixação da pena-base no máximo legal é possível com fundamentação idônea, mesmo com apenas uma circunstância judicial desfavorável".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59;

CP, art. 68.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 869.056/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/12/2023; STJ, AgRg no HC 500.135/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 25/6/2019; STJ, AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 6/5/2015.

(AgRg no AREsp n. 2.753.325/MT, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025.)

Diante do exposto, não merece acolhimento tal pleito.

Assim, verifico que a sentença foi proferida em observância a todos os requisitos processuais, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada, mostrando-se a mesma adequada e proporcional ao que foi trazido nos autos.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.